Tribunal: TJDFT
Processo: 0007503-32.2016.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0007503-32.2016.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: R P COSTA AUTO ELETRICA, RODRIGO PEREIRA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença (ID 54932166) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra R P Costa Auto Elétrica e Rodrigo Pereira Costa, julgou prescrita a pretensão para recebimento do crédito pleiteado, nos termos do art. 921 do CPC. Não houve condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Opostos embargos de declaração pelo exequente (ID 54932169), o Juízo de origem os rejeitou (ID 54932170). Em suas razões recursais (ID 54932175), o apelante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso. Alega que “não houve decurso do prazo para apresentação do presente recurso em 04/10/2023. Isto porque a r. sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 15/09/2023 (sexta-feira)”. No mérito, defende que a pretensão executiva não está prescrita. Afirma não ter permanecido inerte por 3 (três) anos, pois, após o período de suspensão legal, houve o requerimento de realização de diligências, como pesquisas no Sisbajud. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja cassada, a fim de dar prosseguimento à demanda executiva. Preparo recolhido (IDs 54932173 e 54932174). Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contraminuta à apelação, de acordo com a certidão de ID 54932178. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, a apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. se dirige, no conteúdo, contra a sentença que julgou prescrita a pretensão executiva (ID 54932166). Opostos embargos, estes foram rejeitados (ID 54932170). Em análise aos autos de origem, verifica-se que a decisão dos embargos de declaração foi proferida em 12/9/2023. O exequente/apelante foi inicialmente intimado do ato de forma eletrônica, pelo sistema PJe, no próprio dia 12/9/2023, quando também registrou sua ciência, na forma dos art. 270 e 231, V, ambos do CPC[1]. Posteriormente, em 14/9/2023, o ato foi disponibilizado no DJe, consoante certidão de ID 171886170 e publicado em 15/9/2023. O apelante sustenta a tempestividade do recurso, pois defende que a intimação válida acerca da sentença se deu no momento de sua publicação no DJe. Sobre o tema, dispõe o art. 5o da Lei n. 11.419/06: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. O art. 60 do Provimento n. 12, de 17/8/2017, expedido pela Corregedoria deste e. Tribunal, determina que: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. § 1o Fica dispensada a certificação, nos autos digitais, das publicações dos despachos e atos decisórios. § 2o Em caso de recurso aviado no Primeiro Grau de Jurisdição, deverá ser certificada a publicação do ato impugnado antes do envio dos autos eletrônicos à instância superior. (NR) Quanto à obrigatoriedade do cadastramento para pessoas jurídicas, tem-se o disposto no art. 2o da Portaria GC n. 160, de 11/10/2017: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Portanto, segundo a interpretação sistemática das regras que regem a intimação eletrônica, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJe”) aos cadastrados no rol de parceiros habilitados, inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. Nessa linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso de duplicidade de intimação: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INTIMAÇÃO NO DJE E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI 11.419/2006. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. 1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra via portal eletrônico de intimações. 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. 4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica, sendo tempestivo o em recurso especial interposto nestes autos. 5. Reforma da decisão agravada para se afastar o óbice da intempestividade. 6. Definição da orientação jurisprudencial desta TURMA. 7. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (AgInt no AREsp 1399519/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020 DJe 24/09/2020) Em sentido semelhante, a jurisprudência deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. Lei no 11.419/2006. DIARIO DE JUSTIÇA ELETRONICO. PREVALENCIA. SÚMULA No 168/STJ. RECURSO CONHECIDA PARA REFORMA DA DECISÃO. 1. A tempestividade ou não da apelação depende do termo a ser considerado para fim da contagem do prazo para sua interposição. 2. A decisão monocrática recorrida entendeu que deveria ser considerada a publicação da decisão no DJe para a contagem do prazo, enquanto a parte interessada persegue o reconhecimento do prazo a partir da intimação eletrônica. 3. A questão foi tormentosa na jurisprudência, mas restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, quando se fixou a tese de que, havendo duplicidade de intimação na forma da Lei no 11.419/2006 prevalecerá a intimação eletrônica. 4. Recurso conhecido e provido para conhecer a apelação interposta. (Acórdão 1785141, 07073443220228070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado:Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. FLUÊNCIA PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. PREVALÊNCIA. COMPARECIMENTO NOS AUTOS PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. IRRELEVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em caso de duplicidade de intimações - "via sistema" PJe e por meio do Diário de Justiça Eletrônico (DJE) - considera-se para efeito de fluência do prazo recursal a comunicação realizada no sistema PJe, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006 e dos arts. 43, caput, e 60 do Provimento n. 12/2017 do TJDFT. 2. O comparecimento da parte aos autos para cumprir determinação fixada na decisão impugnada caracteriza ciência inequívoca de seu conteúdo e determina a fluência do prazo processual independentemente da posterior publicação do pronunciamento judicial no DJE. 3. No presente caso, a agravante foi intimada do pronunciamento impugnado "via sistema" PJE em 30/11/2022 e ainda compareceu aos autos para cumprir comando fixado na decisão recorrida em 18/1/2023, de modo que não pode considerar a publicação da decisão no DJE em 20/4/2023 como marco para o início da fluência de seu prazo recursal, pelo que é intempestivo o agravo de instrumento interposto em 15/5/2023. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1783933, 07183745120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA. PARTE CADASTRADA. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. LEI 11.419/06. PRESCINDIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DE CARTA REGISTRADA OU POR MANDADO. 1. De acordo com o art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o da referida lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Além disso, o §6o do art. 5o da Lei 11.419/06 dispõe que as partes que possuírem cadastro no sistema PJe serão intimadas pessoalmente por meio do sistema, sendo desnecessária a expedição de mandato ou carta registrada a elas. 2. Apelo não provido. (Acórdão 1328227, 07053158020208070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, consoante entendimento jurisprudencial, em casos de duplicidade de intimação, deve prevalecer a intimação eletrônica. Desse modo, como houve expedição de intimação acerca da sentença lançada no sistema no dia 12/9/2023 (ciência registrada no mesmo dia), pode-se concluir que a intimação realizada via PJe foi válida e regular. Diante desse cenário, considerando que este recurso foi interposto pela instituição financeira tão somente em 6/10/2023, verifica-se que a pretensão recursal do apelante é extemporânea, pois este possuía até 4/10/2023 para interpor apelação, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil[2]. Logo, a apelação interposta pelo exequente apenas em 6/10/2023, quando expirado o prazo recursal, é intempestiva. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.001 e 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço da apelação interposta pelo exequente, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; [2] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.